Tribunal: TJSP
Processo: 1029514-59.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
r no 140/2011 que atribui expressamente ao município a competência administrativa para elaborar o plano diretor observando o zoneamento ambiental e para licenciar atividades de impacto local. Harmonização das esferas de competência, sem que a regulação federal sobre mineração afaste o poder-dever municipal de controle do uso e ocupação do solo. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade material. Não configuração. Livre iniciativa e ordem econômica que devem ser exercidas em conformidade com o princípio da defesa do meio ambiente (art. 170, VI, da CF). Poder de polícia urbanístico e ambiental que constitui instrumento legítimo para condicionar o uso da propriedade à sua função socioambiental. Unidades de conservação. Ausência de plano de manejo que não retira a eficácia protetiva da Área de Proteção Ambiental (APA). Omissão administrativa que não pode validar a degradação ambiental, sob pena de violação ao princípio da vedação do retrocesso. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1029514-59.2024.8.26.0577; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/10/2025; Data de Registro: 16/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Área de Preservação Permanente

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

09/10/2025

Data de publicação:

16/10/2025

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer. Pretensão de obter certidões de uso e ocupação do solo para atividade de extração de areia. Indeferimento administrativo com base em legislação municipal de zoneamento ambiental. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Matéria controvertida

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer. Pretensão de obter certidões de uso e ocupação do solo para atividade de extração de areia. Indeferimento administrativo com base em legislação municipal de zoneamento ambiental. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Matéria controvertida eminentemente de direito, que prescinde de dilação probatória e autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada. Nulidade por fundamentação deficiente. Inocorrência. Decisão que enfrentou o núcleo da controvérsia, expondo de forma clara e suficiente as razões de decidir. Desnecessidade de rechaçar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes. Preliminar rejeitada. Competência municipal. Legislação local que restringe a atividade de mineração em áreas de proteção ambiental (APA e ZPA1). Alegação de usurpação da competência privativa da União para legislar sobre recursos minerais (art. 22, XII, da CF). Descabimento. Município que atuou no exercício regular de sua competência para promover o adequado ordenamento territorial (art. 30, VIII, da CF) e para proteger o meio ambiente em âmbito local (art. 23, VI, da CF). Federalismo cooperativo ambiental. Lei Complementar no 140/2011 que atribui expressamente ao município a competência administrativa para elaborar o plano diretor observando o zoneamento ambiental e para licenciar atividades de impacto local. Harmonização das esferas de competência, sem que a regulação federal sobre mineração afaste o poder-dever municipal de controle do uso e ocupação do solo. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade material. Não configuração. Livre iniciativa e ordem econômica que devem ser exercidas em conformidade com o princípio da defesa do meio ambiente (art. 170, VI, da CF). Poder de polícia urbanístico e ambiental que constitui instrumento legítimo para condicionar o uso da propriedade à sua função socioambiental. Unidades de conservação. Ausência de plano de manejo que não retira a eficácia protetiva da Área de Proteção Ambiental (APA). Omissão administrativa que não pode validar a degradação ambiental, sob pena de violação ao princípio da vedação do retrocesso. Sentença mantida. Recurso desprovido.